Tribunal: TJMT
Processo: 1012763-09.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012763-09.2018.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 9335-33.1995.811.0003
Agravante: Maria Moreira de Azevedo
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Moreira de Azevedo, contra a decisão proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 9335-33.1995.811.0003, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora do imóvel matriculado sob o n. 42.532.
Defende a Agravante que o referido imóvel, bem de família, e, portanto, impenhorável, é protegido legalmente, no termos da Lei n. 8.009/1990.
Alega que o Juízo de Primeiro Grau deixou de apreciar o pleito junto com a documentação anexada nos autos, as quais comprovam de que o bem a ser penhorado é de família.
Posto isso, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja desconstituída a penhora do referido bem constrito.
Por fim, postula a concessão do benefício da Justiça Gratuita.
Juntou documentos.
Considerando a ausência de pedido de liminar, aprecio, apenas, o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
Sabe-se que o pleito de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que o seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
O artigo 98 estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.
Dos documentos anexados aos autos, entendo que a alegação de hipossuficiência está demonstrada, especialmente porque comprova o recebimento de benefícios da previdência social, no caso, aposentadoria, conforme as cópias de id n. 3971589 e demais declarações de hipossuficiência econômica (id n. 3971590 e 3971591).
Nessa quadra, defiro o pedido de benefício da gratuidade da justiça.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.